Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões, contradições e obscuridades, notadamente quando o intuito é obter o reexame das questões postas.
3. Não padecendo o aresto embargado dos vícios enumerados no artigo 619 do CPP, a consequência é a rejeição dos declaratórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.